Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade do ente fazendário para executar honorários sucumbenciais. A parte agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que os honorários pertencem aos procuradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública possui legitimidade ativa para executar honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se há isenção de custas processuais na execução dessas verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015, art. 85, § 19, assegura aos advogados públicos o recebimento de honorários sucumbenciais, mas a verba constitui receita pública até o repasse aos procuradores, legitimando a execução pelo ente fazendário
4. Precedentes do TJDFT reconhecem a legitimidade do ente público para executar honorários sucumbenciais e a isenção de custas, nos termos do Decreto-Lei no 500/69 e da Lei no 9.289/96.
5. O art. 91 do CPC dispõe que as despesas dos atos processuais requeridos pela Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido, reforçando a isenção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A Fazenda Pública possui legitimidade ativa para executar honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de receita pública até o repasse aos procuradores”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 19, e 91; Lei no 8.906/1994, art. 23; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o; Decreto-Lei no 500/69, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247916, AI 0725896-71.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/05/2020, p. 16/05/2020.